Tribunal: STF
Processo: RE 81525
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-23
Data de publicação: 1977-09-23

Ementa:
EXECUTIVO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CITAÇÃO DO EXEQUENTE NA
CAPITAL DO ESTADO. ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DO ATO CITATORIO, PORQUANTO
A EXEQUENTE ESTARIA REPRESENTADA NA COMARCA EM QUE SE AJUIZOU O
EXECUTIVO. MATÉRIA NÃO VENTILADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDENCIA DA
SÚMULA 279. PRECEITOS FEDERAIS CUJA NEGATIVA DE VIGENCIA NÃO SE ACHA
CARACTERIZADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.